Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734210-27.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLEIDE XAVIER DA SILVA APELADO: NEXT CAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Cleide Xavier da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta por ela contra Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Banco C6 S.A. Ana Cleide Xavier da Silva requereu a concessão de tutela recursal de urgência (id 71941519). A decisão de id 72766578 deferiu o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência para determinar que Banco C6 S.A. se abstivesse de cobrar qualquer parcela de Ana Cleide Xavier da Silva relativa ao contrato de financiamento discutido nos autos e de inscrever o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento final da demanda sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento. Banco C6 S.A. foi intimado da decisão de id 72766578 em 12.6.2025 (id 72841220). Ana Cleide Xavier da Silva apresentou petição. Informou que Banco C6 S.A. não cumpriu o determinado na decisão de id 72766578. Requereu a aplicação da multa pelo descumprimento da determinação, bem como sua majoração, em caso de reincidência. Juntou documento (id 73472285 e 73472286). Ana Cleide Xavier da Silva apresentou outra petição. Informou que Banco C6 S.A. descumpriu o determinado na decisão de id 72766578 novamente. Requereu a aplicação da multa pelo descumprimento da determinação, bem como sua majoração, em caso de reincidência. Juntou documento (id 73806574 e 73806576). Banco C6 S.A. foi intimado para manifestar-se sobre as petições de id 73472285 e 73806574 (id 73851109). Ele limitou-se a alegar que o prazo para manifestação iria até 23.7.2025 e a requerer a dilação do prazo mencionado (id 74279630). Ana Cleide Xavier da Silva apresentou petição. Informou que Banco C6 S.A. descumpriu novamente o determinado na decisão de id 72766578. Requereu a aplicação da multa pelo descumprimento da determinação, bem como sua majoração, em caso de reincidência. Juntou documento (id 74690767 e 74690769). É o breve relatório. 1. Requerimento de dilação de prazo Banco C6 S.A. não se manifestou sobre as petições de id 73472285 e 73806574, apesar de ter sido intimado para tanto. Ele requereu a dilação do prazo para manifestação, porém não trouxe nenhuma justificativa para amparar o requerimento, de modo que o indeferimento deste é de rigor. Indefiro o requerimento de dilação de prazo. 2. Majoração da multa por descumprimento da decisão de id 72766578 A decisão de id 72766578 deferiu o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência para determinar que Banco C6 S.A. se abstivesse de cobrar qualquer parcela de Ana Cleide Xavier da Silva relativa ao contrato de financiamento discutido nos autos e de inscrever o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento final da demanda sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento. Banco C6 S.A. foi intimado da decisão mencionada, porém enviou e-mails para Ana Cleide Xavier da Silva com boletos para cobrar a dívida em três (3) oportunidades (id 73472286, 73806576 e 74690769). O descumprimento da decisão de id 72766578 está configurado, motivo pelo qual mostra-se necessária a elevação do valor inicialmente fixado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de dilação de prazo formulado por Banco C6 S.A. na petição de id 74279630. Majoro para R$ 1.000,00 (um mil reais) a multa cominatória por dia de descumprimento da decisão liminar, em caso de reincidência. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator